Tribunal: TJBA
Processo: 8036133-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8036133-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E DE IMISSÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE BEM SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO EM UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Ilhéus em face do declínio promovido pelo juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca.

2. Na origem, ação declaratória de nulidade de escritura pública e de imissão de posse, sob a alegação de que o lote adquirido pelo casal em união estável teria sido irregularmente escriturado em nome da mãe de uma das partes.

3. O juízo cível entendeu que a controvérsia deveria tramitar na vara de família, em razão da existência de processo anterior de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens.

4. O juízo de família suscitou o conflito, afirmando que se tratava de demanda de nulidade de escritura pública, de competência das varas cíveis, porque o imóvel estava registrado em nome de terceira pessoa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se compete ao juízo de família ou ao juízo cível processar e julgar a ação de nulidade de escritura pública e de imissão de posse, fundada em alegação de aquisição de imóvel durante união estável, mas formalmente registrada em nome de terceiro, mãe do ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A fixação da competência deve ser aferida pela causa de pedir e pelo pedido formulados na inicial, aplicando-se a teoria da asserção.

7. Embora apresentada como nulidade de escritura pública, a controvérsia central decorre do regime patrimonial da união estável, uma vez que se alega que o bem foi adquirido pelo casal, ainda que formalmente registrado em nome de terceiro, mãe da companheira.

8. A Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007) prevê em seu art. 73, I, que compete aos juízes das varas de família processar e julgar “as causas relativas à união estável” e “quaisquer outras ações concernentes ao direito de família”.

9. Assim, a competência das varas de família não se restringe às ações expressamente nominadas, abrangendo todas as demandas cujo substrato fático-jurídico derive de relações familiares e seus reflexos patrimoniais.

10. Desse modo, a ação de nulidade de escritura pública, quando fundada na alegação de simulação para ocultar bem adquirido em união estável, atrai a competência da vara de família, e não da vara cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Conflito de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Ilhéus para processar e julgar a demanda originária.

Tese de julgamento: As ações de nulidade de escritura pública e de imissão de posse, quando fundadas em alegação de aquisição de bem durante união estável, inserem-se na competência das varas de família, por derivarem de relação familiar e seus efeitos patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados

–
Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 73 e 74.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036133-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
juízo da 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE ILHÉUS
e como suscitado o juízo da 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
IMP
ROCEDENTE
o conflito
de competência
nos termos do voto do relator.